Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702383-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMMANUEL BARAUNA PORTO, KELEY CRISTINA SILVA GUEDES RECORRIDO: KARLA SILVA BRAGA, KELEY CRISTINA SILVA GUEDES, CLEIDE CARVALHO DOS SANTOS, CLEUNICE PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO DANILSON NUNES CINTRA, EMMANUEL BARAUNA PORTO DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 No caso, o contracheque de ID 67070580 demonstra que a renda familiar bruta do recorrente supera os cinco salários-mínimos, razão pela qual a parte não faz jus ao benefício. Cabe ressaltar que, embora tenha alegado receber salário de R$ 4.646,22, não comprovou tal alegação. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito